Tribunal: STF
Processo: RHC 258054
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 43,2 KG DE HAXIXE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por transportar 43,2 kg de haxixe, com prisão convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Maranhão. 2. A defesa alega que a prisão preventiva é genérica, sem fundamentação concreta, e que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta ainda excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 3. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público Federal pela denegação do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo modus operandi, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 6. Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito, considerando a complexidade do tráfico de drogas e as diligências necessárias. 7. A alegação de que a prisão preventiva é genérica não procede, pois há elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa. 2. O prazo para conclusão do inquérito deve ser analisado de forma razoável, considerando a complexidade do caso e as diligências necessárias". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.155/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023.” (eDOC. 64, pp. 1-2).



    Sustenta-se a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, pois os fatos não demonstram gravidade acentuada, sendo o recorrente primário, com residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que afastam a necessidade da medida extrema.



    Argumenta-se que: “(1) a prisão preventiva não se confunde com a prisão-pena; (2) inexiste periculum libertatis para decretação de prisão preventiva; e (3) o Magistrado de primeiro grau não justificou concretamente a (im)possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão”.



    Por último, assevera-se que a decisão é genérica, sem qualquer análise das particularidades do caso concreto ou das condições pessoais do recorrente, em afronta ao art. 282, II, do CPP, sobretudo porque a mera quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva.



    À vista do exposto, pugna-se pela substituição da prisão preventiva imposta por medidas cautelares diversas da prisão.



     



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes. (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014).” 



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes. (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013).” 



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença. (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014).” 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente, e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.06, p. 2, grifei):



      “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caxias/MA em desfavor de CLAIVISON DE SANTANA, qualificado, pelo suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Inicialmente, observa-se ser o caso de reconhecer a legalidade do procedimento. É que o presente caso concreto se enquadra perfeitamente às hipóteses do artigo 302 do CPP. Verifica-se ainda que a prisão e o local onde se encontram os flagrados foram devidamente comunicados a este Juízo, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a pessoa por ela indicada. Foram eles ainda informados dos seus direitos, bem como identificados os responsáveis pela prisão, em observância ao disposto no art. 5º, incisos LXII, LXIII, e LXIV, da Constituição Federal. Portanto, como dito acima, inexistindo vícios formais e/ou materiais capazes de macular a legalidade do presente auto de prisão em flagrante, o qual se mostra devidamente adequado às exigências legais, diante da observância dos direitos constitucionais do autuado, declaro sua legalidade. No que se refere à análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de decretação de prisão preventiva, verifica-se ser o caso desta última hipótese, nos termos do requerimento formulado do Ministério Público (art. 311 do CPP). Como é cediço, segundo o art. 310 do CPP, a prisão em flagrante poderá ser convertida em preventiva quando se revelarem insuficientes a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Com relação à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), observo que esta se encontra robusta nos autos, sobretudo pelos depoimentos testemunhais, caracterizando as atividades ilícitas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Quanto ao periculum libertatis, esse se encontra revestido na garantia da ordem pública e ordem econômica e também se mostra presente, pois o quadro fático narrado nos autos revela situação concreta de perigo consistente no estado de liberdade do representado. Com efeito, a ordem pública resta vulnerabilizada e a medida extrema revela-se a única capaz de deter a escalada criminosa do autuado. A medida extrema também se revela essencial para a preservação da ordem econômica, dado o alto grau de complexidade e organização na execução dos atos ilícitos perpetrados. Observo, por outro lado, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a probabilidade e o risco concreto de, acaso posto em liberdade, o autuado evadir-se do distrito da culpa. Ante todo o exposto, acolho o requerimento Ministerial para, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTER a prisão em flagrante EM PRISÃO PREVENTIVA de CLAIVISON DE SANTANA , acima qualificado.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal poderia ser utilizado como sustentáculo da custódia processual de qualquer pessoa, na medida em que se reporta a meras percepções da realidade em geral que escapam da singularidade do caso concreto. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca de particularidades do caso concreto, mas, tão somente, apreciação relacionada ao tipo penal em si. 



    Denota-se, assim, que o julgador parte de premissa equivocada, em total descompasso com a jurisprudência desta Corte, que no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” contida no art. 44 da Lei 11.343/2006 e asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas. 



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



      “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



      A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Ademais, observo o acórdão exarado pelo TJMA, no qual se indeferiu o pedido liminar em habeas corpus impetrado pelo recorrente, com base na seguinte fundamentação (eDOC. 13, pp. 1-2):



    “Preliminarmente, e tudo (re)examinado, entendo que o Impetrante não tem razão em seu pleito liminar. 



    Muito embora, de fato, pudesse ter o Juízo de origem apresentado maiores razões para impor a prisão cautelar, fato é que o Paciente apresenta, sim, risco concreto à ordem pública o suficiente para recomendar mantenha-se inalterado o decisum. 



    É que dos autos da prisão em flagrante, verifica-se que a substância entorpecente foi encontrada na posse do Paciente durante abordagem policial em via pública, enquanto este transitava em veículo particular, por volta de 18h, na altura do KM 43 da rodovia federal BR-316. Ao tempo do flagrante, indagado sobre o destino e motivo da viagem, afirmou “que estava trabalhando, na cidade de Abaetetuba/PA, como mestre-de-obras, contudo não soube indicar em que local e para qual empresa ou pessoa. Declarou ainda que seus rendimentos mensais, não ultrapassavam os R$ 2.8 mil em que pese constar nos registros do sistema de consultas da PRF, em nome de CLAIVISON DE SANTANA, 3 veículos, sendo 2 importados: Chevrolet/Onix 1.0 MT, placa PGV1A81, ano 2016; I/Toyota Land Cruiser PR, placa MVH6A02, ano 2007 e um I/VW Tiguan 2.0 TSI, placa FTA3I09” (ID 136209140 fl. 14). 



    É dizer, sob as cautelas desse instante processual, que o agente falseou (ou pelo menos tentou falsear) aspectos seus subjetivos para despistar a incursão policial de rotina, não obtendo sucesso, uma vez que após revistas nos compartimentos do veículo, foi encontrado “um fundo falso”, ali ocultados 20 tabletes, de formato retangular, pesando aproximadamente 1kg cada um e 49 tabletes de formato arredondado, pesando aproximadamente 500 gramas cada um, o que totalizou 43 kg e 200 gramas. 



    O próprio Paciente, em interrogatório preliminar, revela que foi contratado “para realizar uma viagem, da cidade de Abaetetuba-PA a Recife/PE conduzindo o veículo carregado de entorpecente. Que tinha ciência que transportava entorpecente e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte” (ID 136209140). 



    Isto posto, creio que a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (43,2 kg de haxixe), a utilização de compartimento oculto no veículo para dissimular o transporte e o próprio reconhecimento do Paciente de que atuava de forma consciente e deliberada na cadeia de tráfico de drogas interestadual são indícios que evidenciam a gravidade concreta do delito. 



    Ademais, a inconsistência das informações fornecidas pelo Paciente, tanto quanto à natureza de sua atividade profissional quanto à origem e destino da viagem, corroboram a tese de que sua liberdade representa risco efetivo à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, comum em crimes de tráfico. 



    Não se trata, aqui, de imputar uma culpabilidade “antecipada”, mas de assegurar que as condições para uma persecução penal equilibrada e eficaz sejam mantidas. A fundamentação do Juízo de origem, ainda que sucinta, encontra respaldo nos elementos dos autos. 



    Diante das peculiaridades do caso concreto, conclui-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram úteis ou adequadas para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 



    A gravidade concreta do delito, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo uso de compartimentos ocultos para o transporte, associado ao potencial lucrativo e reiterado inerente à atividade de tráfico de drogas, reforça a necessidade da segregação cautelar. 



    Além disso, o reconhecimento de que o Paciente aceitou transportar a substância mediante contraprestação financeira demonstra não apenas a ciência quanto à ilicitude da conduta, mas também sua disposição em participar de atividades delitivas, o que agrava o risco de continuidade criminosa. 



    Tais circunstâncias revelam que a prisão preventiva é medida proporcional e adequada para garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal, sendo insuficientes medidas como monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca ou outras restrições que não impediriam, de forma efetiva, o envolvimento do Paciente em novas infrações.”



    Como dito anteriormente, a ausência de fundamentação adequada não pode ser suprida por meio do habeas corpus, instrumento de cognição limitada e finalidade restrita. Não compete às instâncias superiores preencher lacunas ou justificar, a posteriori, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, de forma imotivada, rejeitou a adoção de medidas cautelares diversas. 



    O habeas corpus, reitero, não se presta à correção de vícios estruturais originados pelo Juízo competente, que, ao descumprir seu dever constitucional de fundamentar adequadamente a restrição da liberdade, compromete a legitimidade da própria decisão que pretende sustentar. À guisa de exemplo: 



    “É vedada, em recurso exclusivo da defesa, a utilização de fundamentos inovadores para justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 125781, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015)



    E ainda: HC 117.155, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23.04.2013 e HC 121.449, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014. 



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA pertence, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Diante do exposto, considerando-se que a prisão processual deriva de construção argumentativa pautadas em abstrações genéricas, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



     



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem do recurso ordinário em habeas corpus para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Cientifique-se, outrossim, o TJMA acerca do teor da presente decisão. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente